Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006621-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Campo Verde/MT (IMPETRADO), RAYANE FERREIRA CAMPOS - CPF: 058.604.371-37 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1006621-81.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE

IMPETRANTE: - DR. GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO

PACIENTE: - RAYANE FERREIRA CAMPOS

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1) PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO No 30 TJMT – POSSÍVEL DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS À NARCOTRAFICÂNCIA – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
2) BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS
– NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3) ORDEM DENEGADA
.

1)

De acordo com o enunciado 30, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017,
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
, pois evidencia a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP. A prisão se torna ainda mais necessária quando constatado pelo magistrado perigo de reiteração criminosa.

2)

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43).

3)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Gustavo Soares Bonifácio, em favor de
Rayane Ferreira Campos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos n.o 1000526-76.2021.8.11.0051, em razão de decisão proferida pela i. magistrada de origem, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Inicialmente, sustenta o impetrante que a decisão combatida
carece de fundamentação suficiente
(art. 93, inciso IX, da CF), estando
ausentes os elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
da paciente
, tendo a magistrada de origem se limitado a utilizar de
“argumentos genéricos acerca do instituto das prisões cautelares, sem o devido cotejo fático ou congruência com elementos concretos dos autos, de forma a traduzir a necessária idoneidade ao decreto segregatório em questão”.

Afirma que embora a magistrada a quo afirme que a prisão da paciente é necessária para manutenção da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa, a mesma é primária, razão pela qual destaca que
“a reiteração criminosa é fruto de a mera opinião especulativa da magistrada prolatora do decreto ora hostilizado, que não encontra balizas na realidade fática”
.

Sustenta que a paciente não figura no seio social como criminoso habitual, muito menos existe qualquer indicação precisa ou prova minimamente aceitável de que a sua liberdade comprometerá a paz social ou a ordem pública, não possuindo, nem mesmo, extensa folha de antecedentes criminais.

Por tais razões, entendem que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar da paciente, assim como
não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetida a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão da paciente com a imediata expedição de alvará de soltura em favor desta e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 84310987). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 86270967).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 86749979 - TJMT), da lavra do Dr. Siger Tutiya, é pela denegação da ordem requerida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 27/01/21, por volta de 09h, na Rodovia BR-364, Km 319, Zona Rural, na Comarca de Campo Verde/MT, pela prática dos delitos descritos no artigo 33, “
caput
”, c/c. artigo 40 inciso V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei n.o 11.343/06, c/c. o artigo 29 do Código Penal, tendo em vista que, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos (não identificados), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, neste Estado de Mato Grosso, vindo de outro Estado da Federação (MS), substância entorpecente, consistente em
18 tabletes e 02 porções menores (em formato cilíndrico) de maconha, pesando, no total, 16,814 kg (dezesseis quilos e oitocentos e quatorze gramas).

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a paciente residia em Dourados/MS, e no final do mês de janeiro do corrente ano, acertou com um terceiro indivíduo (não identificado), de realizar o transporte de droga até a cidade de Cuiabá/MT,
em troca de receber o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na data dos fatos, ao passar pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado no Km 319 da rodovia BR-364, na Serra de São Vicente, na Comarca de Campo Verde/MT, o ônibus utilizado pela denunciada para o transporte da droga foi parado por policiais rodoviários federais que realizavam fiscalização no local. Ao abordarem a paciente e lhe indagarem a respeito do motivo da viagem, ela apresentou nervosismo e dificuldade para responder aos questionamentos, razão pela qual os policiais rodoviários federais verificaram e encontraram e mochila da paciente, embaixo de sua poltrona, e procederam uma busca em seu interior, logrando êxito em localizar a droga acima descrita, razão pela qual, a paciente recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde confessou a autoria delitiva.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente (Id. 84069498 – p. 123/126), o magistrado de origem destacou,
verbis
:

“(...) O crime de tráfico de drogas imputado a indiciada, rosa e pena de reclusão superior a 4 anos, satisfazendo O disposto no artigo 313 do CPP. Tratando se de prisão processual de natureza cautelar tem sic para sua decretação devem estar presentes ou fummus boni juris e o periculum in mora. O fummus boni juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no artigo 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está consubstanciada no Boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento e termos de declaração indicando a ocorrência do delito
. Ao que consta, em cognição sumária e provisória,
indícios da autoria encontra-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa
. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, em resumo, os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rutina e abordar um ônibus de transporte coletivo de passageiros. Costa dos altos, até durante abordagem da suspeita, os policiais encontraram em sua bagagem de mão 18 (dezoito) tabletes de substância análoga a droga ilícita maconha. A suspeita foi
formalmente interrogada e afirmam que tinha ciência do entorpecente em sua mochila, sendo que recebeu a droga ilícita na cidade de dourados/MS e que transportaria para a cidade de Cuiabá/MT, recebendo promessa de pagamento de R$ 2000 (dois mil reais)
. A indiciada Rayane Ferreira Campos, ao ser interrogada perante a autoridade policial, confessou a prática do delito em análise. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria definitiva.
Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições
. Em verdade a situação concreta existente nos altos revela a imperatividade da custódia. Entendi ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa e a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. Indícios suficientes encontram se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial. Além da prova da existência do crime em disso de autoria, o artigo 312 do CPP dizendo que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para a segurar aplicação da lei penal. Em caso,
reputo que a liberdade de indiciada representa risco a ordem pública em razão da possibilidade de reiteração criminosa, por se tratar de fatos recorrentes na Vida do suspeito. Isso por que, muito embora a indiciada seja primária, justificasse a dedicação atividade criminosa, em analogia, o enunciado 30 da TCCR do TJMT, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas (18 tabletes de substância análoga a droga ilícita maconha), que estava sendo transportada entre os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso
. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga aprendi da, aliadas a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idóneos a evidenciar dedicação a atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n.o 11.343/2006. (...). Dessa forma,
havendo prova razoável da existência do crime em indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no artigo 312 do código de processo penal (Garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal), entendo que deve ser decretada prisão do indiciado, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal
. Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988. Posto isto e
estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para a segurar a ordem pública, garantir lisura na instrução processual e assegurar eventual aplicação da lei penal,

decreto a prisão preventiva da indiciada Rayane Ferreira Campos
, o que faço com fulcro no artigo 312 e seguintes do CPP. (...)”.

A paciente, por meio de sua defesa, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, no auto de prisão em flagrante n° 1000374-28.2021.811.0051, o qual restou indeferido, nos seguintes moldes:

“(...) Na hipótese dos autos, a Requerente foi presa em flagrante no dia 27.01.2021, tendo sido submetida à audiência de custódia, realizada no mesmo dia, oportunidade que sua prisão foi homologada e convertida em preventiva, diante da presença justificada dos requisitos legais.

Entendo que, no presente caso,
é de rigor que este juízo mantenha, por ora, a segregação cautelar da Requerente, eis que ainda se fazem presentes os requisitos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva
.

Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar da indiciada é necessária à
garantia da ordem pública
, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram.

Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex.

No presente caso,
presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime noticiado – descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 - a segregação cautelar da Requerente foi decretada visando garantir a ordem pública
. (...).

Em relação
aos requisitos da prisão cautelar da Requerente, vê-se que estes encontram incólumes, notadamente por ter sido sua segregação pautada no fundamento da garantia da ordem pública
.

Em que pese a Requerente não ter registros de antecedentes criminais negativos, é evidente que,
em razão da grande quantidade de drogas apreendida, qual seja, 18 tabletes de substância análoga a droga ilícita maconha, pesando 16,52 quilos, que estava sendo transportada entre os Estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, apontam a possível dedicação a atividade criminosa
. Sobre o tema, destaca os Enunciados 25 e 30 da TCR do TJMT (...).

De outro lado, verifica-se que a pena imposta ao crime de tráfico de drogas
também autoriza a decretação da medida, pois possui pena privativa de liberdade superior à quatro anos
(in. I, art. 313, do CPP).

Ademais, persistindo os requisitos da prisão preventiva, tais como acima justificado, se mostra despiciendo o fato de a Requerente possuir condições pessoais favoráveis ou residência fixa.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado n° 43, da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça deste Estado (...).

É certo que nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17.03.2020, que orienta a adoção de medidas preventivas à propagação de infecção pelo novo Corona Vírus – COVID 19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Não obstante a sensibilidade e o cuidado que esta Magistrada tem tomado, registra-se que, na hipótese dos autos, permanecem intocáveis os requisitos da prisão preventiva, uma vez que deve ser analisado cada caso concreto, pois referida Recomendação não tem efeito vinculante.

A propósito, necessário ressaltar que
a Requerente não comprovou integrar o grupo de maior risco
(idosos – acima de 60 anos -, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções).
Ao contrário, a Requerente conta, atualmente, com 20 anos de idade, não havendo nenhuma comprovação nos autos de que seja portador de alguma doença crônica ou de que integre qualquer outro grupo mais propenso a contrair a enfermidade em referência, ou mesmo, que não esteja recebendo todos os cuidados necessários ao tratamento de eventual doença dentro do estabelecimento penal.

Não se desconhece, por oportuno, que no estabelecimento prisional há certo índice de superlotação e com estrutura que possui falhas. Contudo, o estabelecimento é condizente, adequado e compatível ao regime do cumprimento da pena, além de possuir disponibilidade de atendimento médico para resguardar a integridade física dos presos.

Gize-se que o risco de contaminação no interior da unidade prisional é o mesmo que estar em liberdade (quiçá até menor, já que houve a suspensão das visitas e adoção de outras providências), de modo que, no momento,
não há qualquer motivo plausível para conceder a prisão domiciliar ou a revogação da prisão preventiva
. (...).

Desta forma, os argumentos trazidos pela Defesa do Requerente não alteram a situação fática acima apresentada, mantendo inalterados os motivos que determinaram a manutenção de sua prisão preventiva. (...)”

Conforme se verifica, a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente
encontra-se devidamente fundamentada
, sendo que os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de revogação da prisão anterior e fundamentaram a decretação da prisão preventiva permanecem, destacando, ainda, a
necessidade de se garantir a ordem pública
, tendo em vista a materialidade e a presença de indícios de autoria, bem como em razão da grande quantidade de drogas apreendida, qual seja,
18 (dezoito) tabletes de substância análoga a droga ilícita maconha, pesando 16,52 quilos, que estava sendo transportada entre os Estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, dados estes que apontam a possível dedicação da paciente a atividade criminosa
.

Pelo realçado não procede o pedido com base na
ausência de fundamentação
, tendo em vista que na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, o magistrado de origem expôs “
quantum satis
” fundamento por representar perigo à ordem pública.

É pacífico o entendimento na Corte Superior de Justiça de que,
embora não sirvam fundamentos genéricos
(do dano social gerado pelo tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial)
para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia
cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo, especialmente, ser gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA, Rel. Min. Laurita Vaz – Dje 3/62014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6a T. – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – Dje 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5a T.- Rel. Min. Moura Ribeiro – Dje 23/5/2014; RHC n. 42925/MG – 6a T.–Rel. Min. Laurita Vaz – Dje 24/6/2014.

No que tange à
reiteração criminosa
, conforme informado pelo juízo
a quo
, a liberdade da paciente representa risco a ordem pública em razão da possibilidade de reiteração criminosa, sendo que, muito embora seja primária, resta evidente a dedicação atividade criminosa, em analogia, o enunciado 30 da TCCR do TJMT, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas (18 tabletes de substância análoga a droga ilícita maconha), que estava sendo transportada entre os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Com efeito, a quantidade do entorpecente apreendido - mais de 16kg (dezesseis quilos) - legitima a segregação processual, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O Tribunal de Justiça estadual [...] apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a grande quantidade de entorpecente apreendida (30 kg de cocaína)”.
(STJ, HC no 466.135/AM - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.11.2018).

“[...] a custódia preventiva foi mantida por persistirem os pressupostos autorizadores, ponderada, sobretudo, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito ante a expressiva quantidade de droga apreendida, aproximadamente 30 kg de cocaína, fundamentos tais que se mostram idôneos e em conformidade à jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores e enunciado deste sodalício”.
(TJMT, N.U. 0006972-07.2017.8.11.0002 - Segunda Câmara Criminal - 8.6.2018).

Diante desse panorama fático-processual, observo que os elementos de prova sinalizam possível autoria de crime de tráfico, cuja pena privativa de liberdade pode chegar a 15 (quinze) anos de reclusão, podendo ainda ser aumentada de um sexto a dois terços em razão de estar caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, portanto, significativamente grave sob o ponto de vista jurídico-processual, possibilitando a decretação da prisão preventiva nos moldes do art. 311, inciso I, do CPP:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (...)”.

De outro lado, o
Enunciado 30, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, autoriza a utilização da grande quantidade de droga como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do traficante, porque traduz possível dedicação ao tráfico de drogas e a periculosidade social da ação delituosa, consoante redação abaixo colacionada:

“A grande expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse mesmo sentido está o precedente desta 3a Câmara Criminal, em caso bastante análogo ao presente:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Tratando-se de tráfico interestadual, sendo apreendida grande quantidade de droga, no caso, cerca de 16kg de pasta-base de cocaína, deve ser mantida a custódia prévia dos pacientes, se constatado que a decisão foi decretada a fim de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi. Os predicados favoráveis, ainda mais quando não comprovados, não têm força suficiente para afastar a conveniência da prisão cautelar”.
(TJMT, HC 167188/2016, 3a CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14/12/2016, DJE 20/12/2016).

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Portanto, os argumentos trazidos pela defesa não apontam nenhum fundamento capaz de modificar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva da paciente. Logo,
os fundamentos expendidos na r. decisão permanecem hígidos
.

As razões que compeliram a autoridade judiciária
a quo
a optar pela segregação cautelar da paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Por fim, o princípio da confiança no juiz do processo deve ser aplicado ao presente caso, visto que a autoridade apontada como coatora, por estar mais próxima das pessoas em causa, dos fatos e das provas, tem, sem dúvida, maior noção da “verdade real” e meios de dar ao feito o melhor deslinde, como o de manter a prisão do paciente ou de lhe conceder uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, depreende-se que houve concreta justificativa sobre os motivos da mantença prisional,
fulcrada na presença dos pressupostos que autorizam a prisão cautelar,
ante a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com a narcotraficância; tendo o magistrado de origem destacado a gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade de entorpecentes apreendidos na posse da paciente, restando clara a
necessidade de se garantir a ordem pública
,
fatores estes que tornam inadequadas,
in casu,
as cautelares diversas do art. 319 do CPP.

No entanto, apesar de sustentar que a paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, conquanto sejam elementos que podem e devem ser considerados, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”.
(STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Ademais, os predicados que lhes são atribuídos, são características que não maculam a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante
Uniformização de Jurisprudência no. 43
,
in verbis
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Assim, embora
o
d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto,
demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas
.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar da paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível
ao
beneficiári
o
.

Por fim, conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade apontada com coatora, o Ministério Público ofereceu denúncia, na ação penal n° 1000526-76.2021.8.11.0051, imputando a paciente na prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, c.c. o artigo 40 inciso V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei n.o 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 18.03.2021 e a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 27.04.2021, oportunidade em que foram inquiridas 02 (duas) testemunhas comuns às partes, bem como foi procedido ao interrogatório da paciente.

Atualmente, o feito aguarda o aporte do relatório das informações extraídas do celular apreendido com a paciente, pela Autoridade Policial, para a apresentação dos memorais finais pelas partes e, por fim, a prolação de sentença.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar d
a
paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Rayane Ferreira Campos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021